Tribunal: CARF
Processo: 10872.720319/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720319/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ PAULO NOGUEIRA DA GAMA VILHENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA
DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 01.
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa.
ALEGAÇÕES INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720319/2017-04
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720319/2017-04

Trata-se de recurso voluntário (fls. 574/592) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
559/568, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 14/8/2017 (fls. 85/91),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 81/83), decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, entregue em
28/4/2014 (fls. 2/12).
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no valor de R$ 105.517,48,
já incluídos juros de mora (calculados até 8/2017) e multa de ofício, refere-se à infração de
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/8/2017 (AR de fls. 433 e
434) e apresentou impugnação em 18/9/2017 (fls. 442/455), acompanhado de documentos (fls.
456/544) alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão da DRJ (fls. 560/561):
(...)
Após a ciência do lançamento em 21/8/2017, fl 433, o interessado apresentou
impugnação, em 18/9/2017, às fls. 442/455, na qual foi contestado o lançamento.
Em síntese, após uma breve descrição da infração, o mesma alega:
1. que o IMPUGNANTE não auferiu qualquer ganho de capital na cessão realizada, mas
sofreu elevada perda de capital;
2. que não tem cabimento a tese do fisco de que o custo do precatório seja igual a zero.
3. que é indevida a multa de ofício no percentual de 75% sobre o imposto que viesse a
ser apurado no presente caso, pois conforme demonstrado nos esclarecimentos
apresentados pelo ora IMPUGNANTE, o crédito referente ao Precatório n°.
2009.01475-2 e sua posterior cessão foram devidamente declarados em sua Declaração
de Ajuste Anual referente ao Exercício de 2013, Ano calendário de 2012 (Doc. 06).
4. que se determine a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora, na
forma do artigo 63, §2°, da Lei n° 9.430/96.
Complementa citando decisões do Conselho de Contribuintes.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de maio de 2018, a 11a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro (RJ), julgou a impugnação improcedente (fls. 559/568), conforme ementa
do acórdão no 12-98.314 - 11a Turma da DRJ/RJO, a seguir reproduzida (fl. 559):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIOS. FORMA DE
APURAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Pública está sujeita à apuração de ganho de capital, sobre o qual incide imposto de
renda, com alíquota de quinze por cento. Na apuração desse ganho, o valor da alienação
é o montante recebido pelo cedente e o custo de aquisição é igual a zero, conforme
disposto no § 4o do artigo 16 da Lei 7.713/88.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão da DRJ, em 24/9/2018, conforme AR de fls.
570/571, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/10/2018 (fls. 574/592), acompanhado
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720319/2017-04

de documentos (fls. 593/598), com os mesmos argumentos da impugnação, da qual é copia ipsis
litteris, acrescentando somente o tópico acerca da violação ao artigo 145, § 1o da Constituição
Federal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
As questões meritórias do recurso gravitam em torno dos seguintes pontos: (i) o
Recorrente alega que não houve ganho de capital, uma vez que a alienação ocorreu por valor
inferior aos direitos ali representados; (ii) a manutenção do acréscimo patrimonial por meio da
cessão de precatório com deságio haverá dupla incidência de Imposto de Renda sobre um só
acréscimo patrimonial, violando o artigo 145, § 1o da Constituição Federal; (iii) ser equivocada e
ilegal a interpretação do artigo 16 da Lei no 7.713 de 1988 por parte do fisco ao considerar o
custo do precatório igual a zero; (iv) ser indevida a incidência de multa de ofício no percentual
de 75%, tendo em vista que o contribuinte declarou o crédito relativo ao precatório em seu valor
originário, bem como sua cessão no valor exato pelo qual foi cedido e (v) alteração do termo
inicial de incidência dos juros moratórios na forma do artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996.
Cumpre observar, preliminarmente, que o contribuinte informou no recurso
apresentado que (fl. 577):
(...)
12. Com a finalidade de afastar a indevida cobrança do Imposto de Renda na
modalidade ganho de capital, o RECORRENTE impetrou Mandado de Segurança
(Processo Judicial n° 0043352-19.2012.4.02.5101), no qual foi concedida a segurança
requerida.
13. Contudo, a Eg. 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
em grau de Apelação, reformou a sentença e cassou a segurança, ensejando a
interposição, pelo recorrente, de Recurso Especial já admitido, mas ainda pendente de
julgamento.
14. Em decorrência da cassação da segurança, foi lavrado o Auto de Infração cuja
validade está subordinada ao resultado do julgamento do Recurso Especial pelo
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Nos memoriais apresentados o Recorrente traz à colação a seguinte informação:
(...)
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Especial (REsp no 1717474/RJ), o qual foi
admitido e, recentemente, em 22.04.2021, provido, ensejando o retorno dos autos ao
TRF2 a fim de que este aplique corretamente o entendimento do STJ sobre o tema, qual
seja: “Nos casos de cessão de precatório só haverá tributação caso ocorra ganho de
capital, o que não se verifica nos casos de alienação com deságio.” (REsp
1704.367/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe 9/12/2019).
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720319/2017-04

Em consulta realizada ao processo - RECURSO ESPECIAL No 1717474 - RJ
(2017/0334868-0)1, verifica-se na ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 2a Região e na decisão prolatada no referido recurso, em que o contribuinte é parte, que trata-
se do mesmo objeto do processo administrativo, conforme se depreende do excerto abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1717474 - RJ (2017/0334868-0)
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : LUIZ PAULO NOGUEIRA DA GAMA VILHENA
RECORRENTE : LEONIDAS CARDOSO DE MENEZES
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ DA ROCHA MARQUES CID MAIA - RJ052000
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
DECISÃO
Trata-se de recurso especial manejado por Luiz Paulo Nogueira da Gama Vilhena e
outro com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 277):
M.S.
TRIBUTÁRIO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
REQUISITADO
EM
PRECATÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
I- A cessão do crédito previsto no precatório judicial está sujeita à tributação
pelo imposto de renda não por se tratar de rendimento, e sim por haver ganho de
capital pelo cedente, a teor do disposto no art. 3o, §3o, da Lei 7.713/88,
submetendo-se, pois, à tributação do Imposto de Renda.
II- Como consectário lógico, aplicando-se a regra inserta no art. 21 da Lei 8.981,
de 20 de Janeiro de 1995, deve incidir a alíquota de 15% (quinze por cento)
sobre o valor do ganho auferido, em razão da cessão do crédito espelhado no
precatório, mesmo quando realizada com deságio.
III- Em se tratando de direito creditício em perspectiva, o custo de aquisição será
zero, nos termos do art. 16, §4o, da Lei 7.713/88, pois não existe preço ou valor
anterior de aquisição. De consequência, a tributação terá como base de cálculo o
valor efetivamente percebido através da cessão.
IV- Impende-se destacar, ademais, que a cessão de crédito encerra negócio
jurídico autônomo, havendo, assim, dois fatos geradores para fins de imposto de
renda, a saber: a) a cessão propriamente dita; e b) o pagamento do precatório
judicial, oportunidade na qual será o cessionário do crédito tributado, inclusive,
na qualidade de responsável por força da aquisição que realizou (art. 131, I, do
CTN), pela Fazenda Pública titular do respectivo crédito tributário. Não há que
falar, pois, sob tal prisma, em bis in idem.
V- Remessa necessária e recurso de apelação providos.
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 43 e 123
do CTN. Sustenta, em suma, que "por meio da transformação de uma perda (venda de
precatório com deságio) em pretenso ganho, a referida Instrução Normativa criou uma
nova faixa de IR - 42,5%, especificamente para as pessoas físicas que já sofrem com o
pagamento por precatório" (fl. 288), razão pela qual "a alíquota efetiva de 42,5%
(27,5% + 15%) extravasa a lei e importa em um confisco regressivo, pois tributa mais
os contribuintes que ganharam menos. Se os mesmos servidores/contribuintes
recebessem a mesma indenização, pelos mesmos precatórios, um depois, pagariam IR
apenas pela alíquota de 27,5%" (fl. 291).
Contrarrazões às fls. 318/327.

1
Disponível
em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703348680&to
talRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720319/2017-04

Parecer Ministerial às fls. 356/361, pelo provimento do apelo nobre.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
Deste modo, uma vez constado que o contribuinte ajuizou ação com o mesmo
objeto do presente recurso voluntário e tendo em vista a prevalência das decisões judiciais sobre
as administrativas, não há que se pronunciar a instância administrativa.
Ademais, a questão da concomitância entre ação judicial e processo
administrativo, versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste sentido, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo contribuinte,
em relação à matéria, em que há concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial.
No que diz respeito aos argumentos de ser indevida a incidência de multa de
ofício no percentual de 75%, tendo em vista que o contribuinte declarou o crédito relativo ao
precatório em seu valor originário, bem como sua cessão no valor exato pelo qual foi cedido e
que deve ser alterado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na forma do artigo 63, §
2o da Lei no 9.430 de 1996, o acórdão da DRJ deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
os quais os adoto como razão de decidir (fl. 567):
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO
De acordo com o art. 44, I da Lei 9.430/96, há que se aplicar a multa de ofício, inclusive
nos casos de falta de pagamento e de declaração inexata, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Desta forma, apesar de o contribuinte ter informado a variação patrimonial, em sua
declaração de bens, este não informou o ganho de capital, objeto do presente
lançamento, fato que ensejou em imposto apurado a menor. Portanto, há que se aplicar a
multa de ofício.
Da inaplicabilidade do artigo 63, §2°, da Lei n° 9.430/96
O aludido § 2o do art. 63, dispõe que a interposição de ação judicial favorecida com a
medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até trinta dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição. Portanto, na hipótese de concessão de medida liminar
favorável, afasta-se a incidência da multa de mora, pois a suspensão da exigibilidade do
crédito interrompe o curso desta:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720319/2017-04

suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Todavia, o artigo se refere ao caso em que o lançamento é realizado para prevenir a
decadência, fato que não se observa neste lançamento. Este se deu após a reforma da
sentença, em 13/12/2016, no momento em que não havia qualquer impedimento ao
lançamento.
Esclareça-se, por fim, que a interrupção da incidência de multa de mora se dá somente
entre o momento da concessão da ordem até 30 dias após sua revogação, momento em
que deve ser oferecido, pelo sujeito passivo, o pagamento.
Portanto, como não há sequer que se falar que o presente lançamento se deu em
momento em que havia algum motivo de suspensão previsto no CTN, há que se manter
a multa de mora na íntegra.
(...)
Finalmente, quanto à alegação de ilegalidade e mesmo inconstitucionalidade da
lei tributária aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, de observância obrigatória por seus
Conselheiros
Finalmente, cumpre ressaltar que, cabe à unidade de origem o acompanhamento e
aplicação ao caso concreto do que foi decido no âmbito judicial em relação à matéria
concomitante ao presente processo administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário em face da concomitância da discussão nas esferas administrativa
e judicial e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital